Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) , ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO OBSERVADA – CUMPRIMENTO DO ART. 1.022, INCISO I DO CPC – INTERPRETAÇAO DO § 1o DO ART. 489 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SENTENÇA –IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO LITERAL E CONTEXTUAL – OBRIGAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROCEDÊNCIA DA IMPÚGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRTECEDENTES DO STJ. Embargos de declaração acolhidos, consolidados efeitos infringentes.

(1)- O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites constantes desta, não podendo ser ampliado por ofender a coisa julgada e a segurança jurídica e, neste porte, a interpretação deve ser literal e contextual.

(2)- Constatando que o v. acórdão, seguindo o mesmo trilho da sentença, dá interpretação extensiva ao que está previsto na determinação judicial, deve ser vista como omissão, sobretudo quando na espécie a questão deve ser analisada sob a ótica do § 1o, do art. 489 do CPC, em face do prescrito pelo inciso III, do art. 1022 do mesmo comando legal.

(3)- Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode a sentença e, no mesmo trilho, o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

(4)- Constatando que em face do julgamento dos embargos de declaração, consolidados efeitos infringentes, procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, sob a égide do princípio da causalidade e precedentes do STJ, de rigor é a condenação do vencido nos honorários advocatícios entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da execução.

(5)- Não se alberga condenação dos alcunhados honorários recursais em face destas verbas somente serem devidas em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz de precedentes jurisprudenciais que definem a questão, de lavra do STJ.

(6)- Embargos de declaração acolhidos para, dando efeitos infringentes, determinar o cumprimento da sentença nos limites desta, expurgando os excessos e com a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados que patrocinam a causa em representação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de embargos de declaração com efeito modificativo e suspensivo e com fins de pré-questionamentos, apontando os vícios de omissão e contradição em relação ao v. acórdão que, por maioria, vencida a 1a. vogal, nos autos do recurso de agravo de instrumento de número 1025240-93.2020.8.11.0000. deu parcial provimento ao recurso interposto e, neste aspecto, reconheceu que a decisão recorrida concedeu aos credores, em desfavor dos devedores, a titulo de multa, o montante de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja. Discorre contradição posto que, da análise da sentença, esta restou clara em registrar que a entrega das sacas de soja, a título da multa, foi tão somente na ordem de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja.

De uma análise inicial e considerando a relevância da situação, em caráter extraordinário, foi concedido efeito suspensivo até o posicionamento final, por parte desta colenda Câmara a respeito do recurso interno aviado. De igual forma, remetido o feito ao SEJUSC para uma tentativa de transação, esta restou frustrante.

E, em face à pretensão de provimento destes embargos declaratórios, pretende o arbitramento de honorários, estes pretendidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução – cumprimento da sentença. E, de igual sorte, atribuição de honorários recursais. Fundamenta esta pretensão escudados no art. 85, §§ 1o, 2 o e 11 do Código de Processo Civil. Colocado em pauta na sessão de 14/07/2021, restou sobrestado o julgamento em face de que, compulsando a decisão, esta se tratava, ainda, em relação à liminar.

Contra minuta apresentada e, neste aspecto, pugnam os embargados pela manutenção integral da sentença em face de pretensão de rejeição dos embargos ora propostos.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Sebastião de Moraes Filho – Relator.

(Desembargador).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório apresentado traduz os aspectos fáticos e jurídicos esposados pelos embargantes quando, fazendo suas razões de fato e de direito indicam que, no v. acórdão recorrido, existe os vícios prescritos no artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil. Diviso, inicialmente os requisitos formais para a interposição do presente recurso interno e, incursionando, em relação ao mérito, deve ser visto que os embargos de declaração é a ferramenta prescrita no ordenamento processual para impugnar a sentença ou o acórdão, desde que cumpridos os requisitos delineados pelo CPC, à espécie.

Desta forma, desde que os vícios apontados, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos, sanando as irregularidades, no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando, desta forma, que pontos nucleares ao deslinde da causa restem negligenciados pelo julgador.

De outra parte, em se tratando de embargos de declaração, o inciso II, do art. 1022, do Código de Processo Civil, numa inovação a respeito do tema que não era consagrado no CPC/73, afirma que, desde que incorra qualquer das condutas do § 1o, do art. 489, do CPC, deve a questão ser submetida ao crivo jurisdicional em sede do expediente processual presente.

E, invocando o § 1o, do art. 489, do CPC, temos, para registrar a admissibilidade destes embargos, deve ser visto, em todo o seu contexto, os seus incisos III e IV. Isto é, omissão por motivos que prestariam a justificar outra decisão (III) e não enfrentar todos os argumentos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (IV).

No caso presente, o voto do relator, baseando nos termos da decisão feita pelo magistrado de piso, registrou tratar-se de entrega anual de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja, a titulo de multa e, desta forma, manteve o mesmo entendimento do magistrado de piso quando registrou que deveria ser entregue o montante de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Feitas as digressões acima, numa análise sistemática de todo o processo e, sobretudo em relação ao que foi determinado pela sentença e, neste aspecto, o titulo executivo judicial deve refletir tão somente o que restou decidido em relação ao mérito e, neste contexto jurídico, não se vê possibilidade jurídica de ampliação do pedido quando do cumprimento da sentença, deve ser visto que o v. acórdão que, seguindo os mesmos passos da decisão feita pelo magistrado de piso, reside uma contradição.

Isto porque, sob o ângulo processual, o pedido deve ser certo e determinado e, desta forma, a decisão que o acata, deve ser certo e determinada e, analisando este recurso, em verdade, o magistrado de primeiro grau, deu uma interpretação extensiva ao que constou da sentença ao registrar que deveria ser pago, a titulo de multa, 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja e, neste particular, o voto condutor no v. acórdão guerreado, contém o mesmo vício.

No caso em apreço, a determinação constante da sentença foi muito clara: ‘Desta forma, diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo este o montante do arrendamento anual da área litigiosa’. (sic).

Portanto, o que foi dito deve ser cumprido, nada reduzido, nada ampliado – limites da decisão.

Tanto o magistrado, como o v. acórdão, no voto condutor do relator, deu uma interpretação extensiva, isto é, interpretou de forma ampliativa os efeitos da decisão além do que restou determinado pela sentença o que se apresenta de todo inviável já que extrapolou os limites da lide, no que tange a determinação sentencial.

Portanto, a interpretação deve ser contextual ou literal e, sobretudo, imperativa, já que, ao meu viso, interpretação extensiva em relação às decisões judiciais, violam os princípios da coisa julgada e, se igual forma, coloca em risco a segurança jurídica.

E, neste aspecto, residindo esta inegável contradição, louva-se a perspicácia da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, com poucas palavras solucionou esta questão de forma jurídica equilibrada e dentro dos limites versados na decisão.

‘No tocante a multa diária pede vênia para divergir, porque se trata de uma multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em vinte salários mínimos, reduzida na sentença para 7.511 sacas de soja, onde não fala o ano.

Inclusive, não há transcrição feita no voto do relator esse adendo para que seja feita por ano. E, para manter a lógica não deveria ser ao ano, porque a multa era diária de vinte salários mínimos e o juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. E, como fazemos no final da tramitação do processo ao observarmos que a multa fixada se tornou excessiva, fixamos a multa para um determinado valor.

Não vejo sentido em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo para acompanhar, em parte, o voto do relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade’. (sic).

E, a verdade factual em relação aos aspectos vertidos pela decisão recorrida, em verdade, de soslaio, houve uma modificação da natureza da obrigação, passando de multa para uma indenização pela fruição do imóvel, o que não consta da sentença tal situação e, neste viés, vedada ao interprete fazê-la.

Portanto, reconheço a contradição em relação à decisão de piso e, por consequência, tendo o v. acórdão se enveredando na mesma situação, resta comprovado nos autos a violação do art. 1.022, inciso I, do CPC, sendo imprescindível, via destes embargos, esclarecer esta obscuridade e contradição entre o que os autos contém e o que foi decidido na decisão objurgada com este expediente processual.

Como posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA –EMENTA PARCIAL. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar a decisão judicial contraditória, omissa, obscura ou com erro material. (artigo 1.022 do CPC) no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar omissão do acórdão em relação à forma de pagamento decorrentes da apuração de eventual saldo devedor. Embargos de declaração providos. (PJE n. 1015649-98-2020.8.11.0003, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 08/07/2021, Relatora Des. SERLY MARCONDES ALVES fonte site do TJMT).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMENTA PARCIAL. 1. Os embargos de declaração somente podem ser interpostos na estrita hipótese de contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (PJE n. 1047583-80.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relatora Juíza de Direito LUCIA PERUFFO, julgado em 06/07/2021. Publicado no DJE de 08/07/2021, fonte site do TJMT)’.

Assim, seguindo o trilho jurídico esposado pela eminente Desembargadora 1a. Vogal, que, com perspicácia verificou a extensão das determinações consolidadas e a extrapolação destas por parte do magistrado de piso e, na mesma toada, o entendimento do Relator, numa inequívoca demonstração de contradição e, sobretudo na aplicação do prescrito pelo § 1o, do art. 489, do Código de Processo Civil, a bem da coisa julgada e da segurança jurídica, rendendo-me a tais argumentos, presentes os requisitos legais (art. 1022, I, CPC), os embargos de declaração devem ser acatados para, em consequência, determinar que os executados, à titulo da multa, entregue aos credores tão somente 7.511 sacas de soja.

Por outro lado, não se pode negar que, em acolhendo o pedido de impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos versado acima, os credores que pretendiam executar a maior do que tinham direito, deve responder ao princípio da sucumbência, dentro da regra do §§ 1o e 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, não fazem jus os advogados nos alcunhados honorários recursais. O colendo STJ, em relação ao assunto, já consolidou entendimento que a majoração de honorários, com espeque no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil somente podem ser aplicados em duas situações; desprovimento ou não conhecimento do recurso. Não é o caso em comento.

Nesse sentido, cabe sublinhar o posicionamento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

‘PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI No
11.232
/05. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
- A alteração da natureza da execução de sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios. - A própria interpretação literal do art.
20
,
§ 4o
, do
CPC
não deixa margem para dúvidas. Consoante expressa dicção do referido dispositivo legal, os honorários são devidos “nas execuções, embargadas ou não”. - O art.
475
-I, do
CPC
, é expresso em afirmar que o cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por execução. Ora, se nos termos do art.
20
,
§ 4o
, do
CPC
, a execução comporta o arbitramento de honorários e se, de acordo com o art.
475
,
I
, do
CPC
, o cumprimento da sentença é realizado via execução, decorre logicamente destes dois postulados que deverá haver a fixação de verba honorária na fase de cumprimento da sentença. - Ademais, a verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração apenas o trabalho realizado pelo advogado até então. - Por derradeiro, também na fase de cumprimento de sentença, há de se considerar o próprio espírito condutor das alterações pretendidas com a Lei no
11.232
/05, em especial a multa de 10% prevista no art.
475-J
do
CPC
. Seria inútil a instituição da multa do art.
475-J
do
CPC
se, em contrapartida, fosse abolida a condenação em honorários, arbitrada no percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1028855/SC
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2008, DJe 05/03/2009)’.

Forte nos argumentos acima, acolho os presentes embargos de declaração, DOU-LHES PROVIMENTO concedendo-lhes os EFEITOS INFRINGENTES para julgar PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelos EMBARGANTES e determino que, em relação a multa sejam estes obrigados à entrega aos CREDORES (embargados) tão somente 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja.

Por consequência, na forma do §§ 1o e 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, atento ainda a precedentes do STJ, a titulo de sucumbência, sob a égide do princípio de causalidade, CONDENO a EMBARGADA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados adversos, fixando esta em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ou seja, 11.266 (onze mil, duzentos e sessenta e seis) sacas de soja ou seu equivalente em dinheiro, na época do efetivo pagamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 21/07/2019, em que o ilustre Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO deu provimento os Embargos de Declaração de ID no 88451965 para prover Agravo de Instrumento no 1025240-93.2020.8.11.0000, reconhecendo a procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de execução, reduzindo a multa de 112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja para 7.511 (sete mil e quinhentos e onze) casas de soja, acolhendo os argumentos dos embargantes/executados que o cumprimento da sentença desconsiderou o julgado proferido na Ação Reivindicatória, entre as mesma partes, de diminuição do valor da multa para fixá-lo em parcela única de 7.511 sacas de soja, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao montante do arrendamento anual da área litigiosa. Ainda em razão da procedência da impugnação, os embargados/exequentes foram condenados na verba de sucumbência.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1o Vogal - Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA aguarda.

D E CI D O.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por LUIZ ARTUR MATTIONI e BENITO VIECILI MATTION, alegando que o v. acórdão de ID no 75050959 que, por maioria, vencida a 1a. vogal, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1025240-93.2020.8.11.0000 e, neste aspecto, reconheceu correta a decisão recorrida que concedeu aos credores, em desfavor dos devedores, a título de multa, o montante de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Na concepção dos embargantes, o v. acórdão de ID no 75050959 resta omisso e contraditório, sob o argumento de que a sentença singular, objeto de cumprimento e da impugnação, foi clara em registrar que a entrega das sacas de soja, a título da multa, foi tão somente na ordem de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas, o que não foi observado, inclusive resta consignado no julgado proferido na Ação Reivindicatória que a diminuição do valor da multa foi para fixá-lo em parcela única de 7.511 sacas de soja, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao montante do arrendamento anual da área litigiosa.

Pois bem.

Peço máxima vênia ao nobre relator para divergir de seu voto proferido nestes embargos de declaração diante da ausência por completo de qualquer vício a ser sanado.

E se não há qualquer vício a ser sanado, não há como acolher estes Embargos de Declaração.

Aliás, não tenho dúvida de que a decisão embargada proferida no Agravo de Instrumento no 1025240-93.2020.8.11.0000 (ID no 75050959), também da relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho encontra-se correta, inclusive o acompanhei.

Isto porque, na sentença proferida na Ação Reivindicatória no 0004185-30.2016.8.11.0005, o Juiz foi claro ao definir que o valor da multa se refere o valor anual da área litigiosa. Confira dos fundamentos da sentença:

"(...)Desta forma, diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo esse montante do arrendamento anual da área litigiosa (...)".

Ainda, parte dispositiva:

"(...) Desta forma, confirmo parcialmente os efeitos da tutela antecipada deferida às fls.62 dos autos para determinar que a parte requerida se abstenha de derrubar o cerrado e realizar benfeitorias na área, No que tange a multa aplicada, conforme fundamentação, em epígrafe, reduzo o valor ao montante de 7.511 sacas de soja (...)". Grifei.

Logo, se a multa foi reduzida ao montante de 7.511 sacas de soja e, sendo esse o montante do arrendamento anual da área litigiosa, é certo que se os embargantes permaneceram indevidamente por mais de um ano na área, os embargados fazem jus a todo o período, para tanto, basta multiplicar os anos de ocupação indevida pela multa anual.

Ademais, na parte dispositiva da sentença constou que a posse dos requeridos/embagantes foi considerada de má-fé desde 21/06/2002, data indicada como marco inicial para a incidência da multa anual, que deveria incidir até o apossamento da área, indicado como ocorrido em 31/08/2017.

Desta forma, multiplicando a multa por 15 (quinze), quantidade de anos que a posse foi exercida de má-fé pelos executados/embargantes, estes devem lhes entregar aos exequentes/embargados a quantia total de 112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Vale salientar ainda que em momento algum o Juiz fez qualquer menção na sentença que a diminuição do valor da multa foi para fixá-lo em parcela única de 7.511 sacas de soja, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao montante do arrendamento anual da área litigiosa, conforme alegado pelos embargantes.

E nem poderia ser - até porque, ao longo deste 15 anos em que os embargantes/executados se mantiveram na posse de má-fé, estes ARRENDARAM da totalidade da área (1.000 hectares) por 10 (dez) sacas de soja por hectare (ID no 70178996), assim, levando em consideração 15 anos, equivale a 150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja, ou seja, muito mais que o valor da multa, que ficou limitada a 112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja, inclusive tal período de arrendamento resta incontroverso, já que não foi objeto de questionamento pelos embargantes.

É importante ressaltar ainda que durante todos estes 15 anos que os embargantes descumpriram a ordem judicial, receberam de forma indevida e ilícita 10.000 (dez mil) sacas de soja por ano de arrendamento da área pertencente aos embargados, não se preocuparam em por exemplo, depositar parte desta soja, para justamente evitar esta discussão e que esse montante se avolumasse.

Agora, a permanecer a multa de tão somente 7.511 sacas de soja para todo este período de 15 anos, estaríamos premiando de forma benevolente aquele que não agiu com a boa-fé, além de estarmos cometendo uma injustiça sem precedentes, já que os embargantes estavam na posse reconhecidamente de má-fé na área e lucraram imensuravelmente e só obtiveram lucros, em detrimento da parte que pacientemente aguardou pelo cumprimento do julgado.

De igual sorte, também estaríamos premiando aquele que agiu dentro do processo imbuído de má-fé. Aliás, a sensação que fica é que foram os embargados/exequentes que deram causa a todo este imbróglio e ainda são obrigados a pagar honorários advocatícios!!!.

Desta forma, diante de todo o exposto, peço mais uma vez máxima vênia ao nobre relator para discordar de seu voto proferido nestes embargos, para negar provimento aos embargos de declaração, em consequência, manter o desprovimento do agravo de instrumento, sob pena de enriquecimento ilícito dos embargantes/executados, com nítida ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Apesar da boa intenção do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o fato que não pode ser ignorado é que não se trata de arrendamento anual, mas de uma astreinte culminada.

Assim, eventual ressarcimento desses quinze anos, não é essa multa que se destina, porque arbitrada para compelir o cumprimento da ordem judicial. Inclusive, consta do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

“... na Ação Reivindicatória, entre as mesma partes, de diminuição do valor da multa para fixá-lo em parcela única de 7.511 sacas de soja, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao montante do arrendamento anual da área litigiosa.”

O arrendamento anual da área litigiosa serviu para parametrizar essa multa, portanto não se trata de indenização, mas de multa, de astreinte.

Consta da sentença:

"(...)Desta forma, diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo esse montante do arrendamento anual da área litigiosa (...)".

Novamente, parâmetro. E o juiz diz:

"(...) Desta forma, confirmo parcialmente os efeitos da tutela antecipada deferida às fls.62 dos autos para determinar que a parte requerida se abstenha de derrubar o cerrado e realizar benfeitorias na área, No que tange a multa aplicada, conforme fundamentação, em epígrafe, reduzo o valor ao montante de 7.511 sacas de soja (...)".

Portanto, não tenho dúvida que o parâmetro utilizado foi o arrendamento anual, não há como multiplicar por doze, porque não é essa astreinte aplicada e não vejo como interpretar dessa forma.

Com essas considerações, mantenho meu voto proferido no recurso de agravo de instrumento e acolho os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

É como voto.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021